Tribunal: TJPA
Processo: 0801904-41.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801904-41.2023.8.14.0037

APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801904-41.2023.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Roberto Oliveira Freitas contra sentença que o condenou à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal). O réu subtraiu os aparelhos celulares das vítimas durante visita à sua residência, ocorrida na madrugada de 24/09/2023. A defesa recorre da sentença pleiteando a exclusão da majorante do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: a exclusão da causa de aumento de pena referente ao furto praticado durante o repouso noturno, alegando que tal majorante é aplicável apenas ao furto simples, e não ao furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.087 em sede de recursos repetitivos, firma entendimento de que a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal) não se aplica ao furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal).

4.

A exclusão da majorante impõe a alteração da dosimetria da pena, uma vez que a referida causa de aumento não incide no presente caso, conforme o entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majorante do repouso noturno prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, não se aplica ao furto qualificado descrito no art. 155, § 4º, do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §§ 1º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.087, Recurso Especial Repetitivo.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO
para afastar a majorante do repouso noturno, redimensionar a pena privativa para
02 (dois) anos
de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801904-41.2023.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROBERTO OLIVEIRA FREITAS
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, II do Código Penal à
pena
de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 21811650) que no dia 24/09/2023, por volta de 01h, o Apelante se aproveitando de um convite à residência das vítimas Raquel Batista Teixeira e Lucivaldo Fialho de Figueiredo, subtraiu os aparelhos celulares das mesmas.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 155, §1º e §4º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 21811743), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21811753 P. 1-6) pugnando pela exclusão da qualificadora do repouso noturno, aduzindo ser esta incompatível com a figura qualificada do delito.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 21934891 p. 1-5) o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do recurso para que seja afastada a majorante do repouso noturno (ID nº. 22291963 p. 1-6)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da exclusão da majorante prevista no art. 155, §1º do CP:

Inicialmente, a Defesa do Recorrente requer a exclusão da causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno, ao argumento de que a referida majorante incide tão somente nas práticas de furto simples.

Razão jurídica lhe assiste.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP), tratando-se de precedente qualificado.

O acolhimento do pedido implica em alteração no cálculo dosimétrico,
razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda base em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, afastando a majorante do repouso noturno, redimensiono a pena privativa para
02 (dois) anos
de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024